Tribunal: TJBA
Processo: 8018718-71.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018718-71.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIO RAIMUNDO FERREIRA SANTOS Advogado(s): FERNANDA DOS SANTOS VILAS BOAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B-91). RECURSO DO AUTOR PELA CONVERSÃO EM AUXÍLIO-ACIDENTE (B-94). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SEQUELA PERMANENTE CONSOLIDADA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PELO MESMO FATO GERADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou procedente o pedido para conceder o benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91), em razão de doença ocupacional. O Apelante pleiteia a reforma da decisão para que lhe seja concedido o auxílio-acidente (B-94), alegando a existência de redução permanente de sua capacidade laborativa. II. A questão em discussão consiste em definir se o segurado faz jus à concessão de auxílio-acidente (B-94) em detrimento do auxílio por incapacidade temporária (B-91) deferido em primeira instância. III. O auxílio por incapacidade temporária acidentário (B-91) é devido ao segurado que se encontra total e temporariamente incapacitado para suas atividades laborais em decorrência de acidente de trabalho ou doença ocupacional. O auxílio-acidente (B-94), por sua vez, possui natureza indenizatória e pressupõe a consolidação de lesões que resultem em sequelas permanentes, com a consequente redução da capacidade para o trabalho habitual. IV. É vedada a cumulação do auxílio-doença acidentário com o auxílio-acidente quando ambos decorrem do mesmo fato gerador. O direito ao auxílio-acidente surge, em regra, no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que comprovada a permanência de sequelas redutoras da capacidade laboral, o que deve ser verificado por nova avaliação pericial ao final do período de recuperação. V. No caso concreto, o laudo pericial judicial (ID 98981133) foi conclusivo ao atestar a incapacidade total e temporária do Apelante, com prognóstico de recuperação. Desse modo, não há prova de sequela consolidada e permanente que justifique, neste momento, a concessão do auxílio-acidente (B-94). A sentença, ao conceder o benefício B-91 e condicionar sua cessação a uma nova perícia, adotou o procedimento correto, resguardando a futura análise sobre a eventual conversão em auxílio-acidente. VI. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 59 e 86. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 8018718-71.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelante CELIO RAIMUNDO FERREIRA SANTOS e, como Apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Relatora Substituta